Tribunal: TJMT
Processo: 0041088-24.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041088-24.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO), J. J. COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - CNPJ: 13.991.785/0001-53 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JIHAD NAFAL DE CARVALHO - CPF: 040.804.301-67 (AGRAVANTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO
– NULIDADE DE SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO.

O desprovi
mento do agravo interno é
medida
que se impõe quando a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e o
r
ecorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
0041088-24.2014.8.11.0041

AGRAVANTE:
JULIANO NAFAL DE CARVALHO, JIHAD NAFAL DE CARVALHO e J. J. COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA.

AGRAVADO:
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

JULIANO NAFAL DE CARVALHO, JIHAD NAFAL DE CARVALHO e J. J. COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA.
contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação

que
proveu o recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

O
agravante sustenta nas razões do recurso

que
“Ação foi arquivada na data 25/01/2016 (fl.83), sendo assim o prazo prescricional ficou suspenso por 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, parágrafo I, do Caderno Processual Civil”; “o prazo prescricional começa a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor”; “da data que começou a contar o prazo prescricional (02/02/2015) até a data que suspendeu o prazo (25/01/2016), já haviam se passado 11 (onze) meses. Visto isso, é sabido que o prazo prescricional encerrou na data 25/03/2019, quando completou 03 (três) anos”; “o juízo de ofício pode declarar a prescrição intercorrente, já que o autor permaneceu por 06 (seis) anos, sem adotar qualquer providência para localização de bens penhoráveis, ou seja, deixou de diligenciar no processo, não mostrando interesse na causa”; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

JULIANO NAFAL DE CARVALHO, JIHAD NAFAL DE CARVALHO e J. J. COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA.
contra
decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação

que
proveu o recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

A decisão agravada assim fundamentou:

“
(...)

Da análise dos autos, verifica-se que sequer houve a determinação da intimação pessoal do apelante, em descompasso com o artigo 485, §1o do CPC. Nesse passo, a sentença foi proferida sem observância da legislação processual civil. No contexto processual civil temos que, assim determina: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. De acordo com a previsão legal a extinção do processo só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias. Assim, compulsando os autos verifica-se que não houve determinação para que a parte autora fosse intimada, pessoalmente, para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, mas apenas para se manifestar quanto a prescrição intercorrente. Logo, não pode prevalecer a sentença que reconheceu a prescrição, uma vez que poderia ter havido diligências no sentido de se intimar o apelante, aliado ao fato de que não se constatou providência para se manifestarem anteriormente, não se reconhecendo a inércia. Nesse sentido, a jurisprudência:“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE

DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA No 240/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. 1. O recurso especial tem origem em ação de apuração de haveres de quotas de sócio excluído, que foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula no 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. 3. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula no 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015 que passou a prever, em seu artigo 485, § 6o, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes. 5. Recurso especial provido”. (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente, esta permanecer inerte, sem dar andamento ao feito, o que de fato não ocorreu na hipótese dos autos.” (Ap 157660/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017). Dessa forma, não houve a necessária intimação pessoal, em total afronta ao disposto no artigo 485, III, § 1o e §6o do CPC pelo que a sentença deve ser anulada. Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem”.

As razões do agravo interno
não rebatem os fundamentos da decisão, já que a regra é clara quanto a necessidade de intimação pessoal,
de modo que não há mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidi

não está demonstrada a
intimação pessoal.

Nesse sentido,
incide a
nulidade
e a decisão monocrática deve ser mantida não havendo elementos novos a justificar a modificação
.

Assim, a
decisão devidamente fundamentada e não tendo
o
agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024